Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE MÚTUO COM COOPERADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETENCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17/TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez verificado que a Cooperativa agravante exerce atividade típica de instituição financeira e que as partes firmaram contrato de mútuo compatível com o seu objeto social, conclui-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, a teor do §1o do art. 18 da Lei no 4.595/1964, o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência predominante.
2. Verificado que o executado possui natureza de consumidor, o juiz pode declinar de ofício da competência territorial, para assegurar a facilitação do acesso à justiça e do exercício do direito de defesa, conforme tese fixada no IRDR no. 17/TJDFT.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.